Tribunal: STF
Processo: RE 1548353
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO PERANTE O STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO NA ORIGEM. PREJUDICADO EM FACE DO PROVIMENTO DO RESP SIMULTANEAMENTE INTERPOSTO. 



 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro prolatou acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO LITIGIOSO. DECISÃO QUE DECLAROU DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. ÚNICO BEM IMÓVEL DESTINADO A RESIDÊNCIA DO CASAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1831 DO CÓDIGO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL DE MORADIA. Com o objetivo de concretizar o direito constitucional à moradia o Código Civil, mais precisamente em seu art. 1.831, assegurou ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, o direito real de habitação relativo ao imóvel destinado à residência da família. O direito real de habitação destina-se a resguardar o direito constitucional à moradia (art. 6º, CF) de modo a impedir que o cônjuge sobrevivente seja alijado do imóvel de residência da família. De acordo com a hodierna jurisprudência e doutrina, a eventual existência de outros imóveis a inventariar não exclui o direito real de habitação do cônjuge sobrevivente sobre o bem onde o casal residiu durante longos anos, sobrepondo-se à exegese literal do artigo 1.831, do Código Civil (parte final), o direito fundamental à moradia consagrado no artigo 6º, caput, da Constituição Federal. Logo, o direito real à habitação do cônjuge sobrevivente limita os direitos de propriedade e quem deve suportar tal limitação são os herdeiros do de cujus. É vedado aos herdeiros exigir a extinção do condomínio e a alienação judicial de bem imóvel sobre o qual recaia direito real de habitação de titularidade do companheiro sobrevivente (STJ, REsp 1.846.167/SP). Enunciado sumular nº 59 do Eg. TJRJ. Precedentes do E. STJ e desta Corte de Justiça. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 25).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 42).



    3. Contra o acórdão exarado na origem, André Luiz de Saboya Moledo e Solange de Saboya Schoenrock, interpuseram, simultaneamente, recurso extraordinário e recurso especial, ambos admitidos (e-doc. 134). 



    4. O recurso especial foi provido pelo STJ, que sintetizou a respectiva fundamentação na forma a seguir:



    “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. PRESERVAÇÃO DOS VÍNCULOS AFETIVOS. DIREITO VITALÍCIO E PERSONALÍSSIMO. REGRA. RELATIVIZAÇÃO E MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. 1. Ação de inventário, ajuizada em 23/11/2005, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/11/2023 e concluso ao gabinete em 30/07/2024. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o direito real de habitação previsto no art. 1.831 do Código Civil pode ser mitigado quando houver um único imóvel a inventariar entre os descendentes e o convivente supérstite possuir recursos financeiros suficientes para assegurar a sua subsistência e moradia dignas. 3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes. 4. A normativa que confere o direito real de habitação ao convivente supérstite (art. 1.831 do Código Civil) possui caráter eminentemente protetivo, resguardando tanto o seu direito constitucional à moradia, quanto a preservação dos momentos de afetividade vivenciados no lar que compartilhava com a pessoa falecida. Isto é, “o objetivo da lei é permitir que o cônjuge/companheiro sobrevivente permaneça no mesmo imóvel familiar que residia ao tempo da abertura da sucessão como forma, não apenas de concretizar o direito constitucional à moradia, mas também por razões de ordem humanitária e social, já que não se pode negar a existência de vínculo afetivo e psicológico estabelecido pelos cônjuges/companheiros com o imóvel em que, no transcurso de sua convivência, constituíram não somente residência, mas um lar” (REsp n. 1.582.178/RJ, Terceira Turma, DJe 14/9/2018). 5. Inobstante a sua notável envergadura no cenário nacional, o direito real de habitação não é absoluto e, em hipóteses específicas e excepcionais, quando não atender a finalidade social a que se propõe, poderá sofrer mitigação. Eventual relativização do direito real de habitação, somente excepcionalmente admitida, deverá ser examinada de modo casuístico, confrontando-se concretamente a necessidade de prevalência do direito dos herdeiros em face do direito do consorte. 6. O art. 1.831 do Código Civil deve ser interpretado da seguinte maneira: (I) como regra geral, preenchidos os requisitos legais, é assegurado ao cônjuge ou companheiro supérstite o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família; e (II) é possível relativizar o direito real de habitação em situações excepcionais, nas quais devidamente comprovado que a sua manutenção não apenas acarreta prejuízos insustentáveis aos herdeiros/proprietários do imóvel, mas também não se justifica em relação às qualidades e necessidades pessoais do convivente supérstite. 7. No recurso sob julgamento, o Tribunal de origem manteve o direito real de habitação da convivente supérstite sobre o único imóvel a inventariar em razão do falecimento do de cujus, sendo que ao longo do trâmite processual comprovou-se que: (I) a cônjuge sobrevivente recebe pensão vitalícia em montante elevado, possuindo recursos financeiros suficientes para assegurar sua subsistência e moradia dignas; e (II) os herdeiros são os nu-proprietários do imóvel, sendo que não recebem quaisquer outros valores a título de pensão e alugam outros bens para residirem com os seus descendentes (netos do falecido), os quais também poderiam ser abrigados no imóvel inventariando. Logo, na excepcional situação examinada, deve-se relativizar o direito real de habitação em favor dos herdeiros. 8. Recurso especial conhecido e provido para excepcionalmente afastar o direito real de habitação do cônjuge supérstite.” (e-doc. 197).



    4. Em consequência, a parte adversa, Doralice Bezerra Moledo protocolou, em desfavor da decisão acima indicada, o recurso extraordinário acostado ao e-doc. 202. 



    4.1. Discorre sobre o direito real de habitação e o exercício do usufruto vitalício do imóvel onde reside atualmente e viveu com o falecido marido desde o casamento, ocorrido em 1988.



    4.2. Afirma que os recorridos, herdeiros do de cujus, atuam de má-fé, visando retirar a cônjuge supérstite do apartamento, em contrariedade ao “último desejo expresso em testamento” pelo finado. 



    4.3. Narra que “ambos os herdeiros têm especial desmerecimento pelo matrimônio da recorrente com o pai“, mas que não lhes cabe “a opção de concordar ou não com o casamento, em segunda núpcias, visto que a decisão não lhes cabia, pois o “DE CUJUS” era adulto, tinha suas faculdades mentais intactas e nenhum óbice legal que o impedisse de casar-se, como casou, com a recorrente”.



    4.4. Assevera que o STJ, ao reformar o acórdão do TJRJ, “deu novo entendimento aos preceitos legais contidos nos artigos 1.831 do Código Civil e 7º, parágrafo único, da Lei 9.278/1996, e tem natureza vitalícia e personalíssima, o que significa que qualquer herdeiro tem o direito de alegar o pagamento de despesas de aluguel para desconstituir o Direito Real de Habitação e ainda anular o USUFRUTO VITÁLICIO concedido ao cônjuge supérstite”.



    4.5. Ao final, requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça, seja restabelecido aquele exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    5. A tal recurso extraordinário apresentado pela viúva, foi negado seguimento (e-doc. 223). Na sequência, foi protocolado no STJ o agravo ora em julgamento (e-doc. 227). 



    É o relatório.



    Decido.



    6. O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ao não admitir o recurso extraordinário interposto por Doralice Bezerra Moledo, aludiu à ausência de indicação do dispositivo constitucional tido por violado, indicando como óbice, ao processamento do apelo, o teor do enunciado nº 284 da Súmula do STF, nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.



    (...)



    A parte recorrente sustenta contrariedade aos arts. 1.831 do CC e 7º, parágrafo único, da Lei 9.278/1996, no tocante ao cerceamento do direito real de habitação, e afirma que a matéria em discussão seria dotada de repercussão geral. 



    Requer, assim, a admissão e o provimento do recurso.



     As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.203-1.228. 



    É o relatório. 



    2. Da leitura das razões recursais (fls. 1.157-1.197), verifica-se a deficiência de fundamentação do recurso extraordinário, pois a parte recorrente não indicou os dispositivos da Constituição da República que supostamente teriam sido violados por esta Corte no acórdão recorrido. 



    Desse modo, aplica-se ao caso a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    (...)



    3. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso extraordinário.” (e-doc. 223).



    7. Na minuta deste agravo, a parte agravante limita-se a repetir a argumentação lançada nas razões do extraordinário, sem, contudo, refutar o teor da decisão negativa de admissibilidade (e-doc. 227).



    8. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, no teor do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo juízo primeiro de admissibilidade. 



    9. Com efeito, o agravo deve impugnar de forma especificada todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento. Trata-se de ônus do agravante promover essa impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, o qual impõe a necessidade de se evidenciarem os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma da decisão recorrida, mediante argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos desta, sob pena de violação do referido princípio.



    10. Constatando-se tal situação, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo. Isso, conforme dispositivo legal e jurisprudência abaixo transcritos: 



    CPC: Art. 932. "Incumbe ao relator: (...) 



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida."



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021).



     



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O agravo interno deve impugnar especificadamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do inciso III do art. 932, c/c o § 1º do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno não conhecido.”



    (MS nº 26.200-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 02/12/2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021).



     “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O agravo interno deve impugnar especificadamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1º, do CPC/2015. 2. Agravo Interno não conhecido.” 



    (ARE nº 1.410.787-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 1º/03/2023, p. 07/03/2023).



    “DIREITO DO TRABALHO . AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DOENÇA OCUPACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 3. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.“



    (ARE nº 1.482.331-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 13/05/2024, p. 29/05/2024).



    11. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. No tocante ao recurso extraordinário interposto perante o TJRJ, tem-se a respectiva perda de objeto, ante o provimento do recurso especial simultaneamente apresentado. 



    14. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo interposto por Doralice Bezerra Moledo, na forma do art. 932, inc. III, do CPC e declaro o prejudicado o recurso extraordinário interposto perante o TJRJ por André Luiz de Saboya Moledo e Solange de Saboya Schoenrock. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte agravante, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator